Tribunal: TJDFT
Processo: 0004227-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTANCIADORA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS RÉUS.

1. Inviável o pleito absolutório formulado pelas Defesas quanto ao crime de roubo quando a confissão extrajudicial de um dos apelantes e o reconhecimento dos réus na fase policial foram corroborados pelos depoimentos firmes das vítimas sob instrução processual contraditória.

2. Nos termos de entendimento jurisprudencial, para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado na conduta, se outros elementos probatórios forem contundentes no sentido da utilização do artefato.

3. Crime de roubo mediante uso de arma de fogo e restrição de liberdades de vítimas; cumulado com o crime e extorsão praticados num mesmo contexto delitivo. Réus absolvidos. Recurso do MP.

Em doutrina, Fragoso, Comentários, Forense, orienta no sentido de que a classificação seria somente a da extorsão, pois, não há, por parte da vítima, sequer ação, eis que se encontra a vítima coagida pela violência absoluta. Mas, se mostrando as situações bastante distintas, da tomada inicial do patrimônio e posteriormente a exigência para saques de dinheiro, tem-se adotado a duplicidade de crimes, como é a hipótese em julgamento.

4. Presentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como circunstanciadora do crime, na terceira fase, enquanto que a outra pode ser transportada para a primeira fase, avaliando-se negativamente uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

5. Deve a pena privativa de liberdade quanto ao crime de roubo ser reduzida quando, apesar de terem sido reconhecidas duas circunstâncias atenuantes, na segunda fase, o d. sentenciante reduziu a pena na fração de 1/5 (um quinto), sem qualquer motivação para o estabelecimento do quantum.

6. Dado provimento ao recurso do Ministério Público. Dado parcial provimento ao recurso de um dos réus e negados de outros dois.